Tribunal: TJDFT
Processo: 0028225-17.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0028225-17.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: TEREZINHA ANTUNES LOBO Informa a autora, ora apelada, que por divergências cadastrais não conseguiu se habilitar na plataforma eletrônica para acordo com o banco. Em contato com a instituição financeira, essa lhe informou que não a localizou na base de dados (ID 18341526). Pede seja o banco intimado para apresentar proposta de acordo em juízo. Diante da negativa de habilitação da autora na plataforma eletrônica e da intenção dela de firmar acordo, intime-se o banco apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo aos autos a manifestação do apelante, à apelada, no mesmo prazo. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES